Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702163-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA CRISTINA SILVA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovantes de pagamento do preparo que contenham o código de barras referente às Guias acostadas. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora